Tribunal: TJBA
Processo: 0505143-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505143-65.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
EVERTON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS, FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS registrado(a) civilmente como JULIA RANGEL SANTOS SARKIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 622/STJ. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA JÁ QUITADA. RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por entidade de previdência complementar contra decisão que negou provimento a recurso especial com fundamento no Tema 622/STJ.

A controvérsia decorre de ação monitória ajuizada em 2018, em que a dívida foi quitada em abril de 2019 por acordo extrajudicial. Apesar da quitação, a agravante prosseguiu na cobrança judicial, omitindo o fato nos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) a sanção civil prevista no art. 940 do CC/2002 (pagamento em dobro por cobrança de dívida já quitada) exige a demonstração de má-fé do credor; e
(ii) se a quitação ocorrida após o ajuizamento da ação, mas não informada ao juízo, com posterior prosseguimento da cobrança, configura má-fé processual.

III. Razões de decidir

O STJ, no REsp 1.111.270/PR (Tema 622), fixou que a repetição em dobro depende de comprovação de má-fé, podendo ser postulada na própria defesa, sem necessidade de ação autônoma ou reconvenção.

No caso concreto, a agravante, mesmo ciente da quitação, prosseguiu com requerimentos de citação, omitindo a extinção da obrigação. Tal conduta viola os deveres de lealdade e cooperação processual (arts. 5º e 6º, CPC), configurando má-fé.

Não há erro na aplicação da tese repetitiva, pois a continuidade da cobrança, mesmo após a quitação, enquadra-se no entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação do art. 940 do CC/2002 exige a demonstração de má-fé do credor, conforme fixado no Tema 622/STJ. 2. Configura má-fé processual a continuidade da cobrança judicial mesmo após a quitação do débito, quando o credor omite o adimplemento nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 5º, 6º, 931, 937 e 1.030, I, b; CC/2002, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.270/PR (Tema 622), Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 25.11.2015, DJe 16.02.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0505143-65.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante Funcef – Fundação dos Economiários Federais e, como agravado, Cristiano Ferreira dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no PJE.
.